Tribunal: TJMT
Processo: 1020370-34.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020370-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 136.925.988-31 (AGRAVANTE), VALDINEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 396.232.381-34 (AGRAVADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO DE
AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO
PROVIDO.

Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos aos eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do
processo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020370-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

AGRAVADO:

VALDINEI RODRIGUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória ajuizada em face de
VALDINEI RODRIGUES PEREIRA
,

que
indeferiu
pedido de liminar
inaudita altera pars
postulado pela autora da ação, referente ao pleito para averbar a existência da respectiva ação à margem das matrículas dos imóveis rurais nº. 493 e 329 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira/MT.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que na data de 25/05/2009, Claudinei Rodrigues Pereira (falecido em 18/8/2014) firmou com o agravado (Valdinei) instrumento particular de promessa de compra e venda das fazendas Vale Verde e Vale Verde II (contrato Id 94689039) na Comarca de Juscimeira/MT.

Aduz que na condição de viúva/herdeira de Claudinei Rodrigues Pereira, propôs ação de obrigação de fazer para
“reinvidicar os imóveis rurais adquiridos pelo de cujus, firmado em instrumento

particular e motivado pela recusa do agravado em providenciar a entrega da documentação necessária para a

transferência da titularidade do imóvel”
(sic).

Assevera estar equivocada a decisão recorrida que indeferiu o pedido para averbar a existência da ação judicial à margem das matrículas dos imóveis rurais nº. 493 e 329, ao argumento de que
“o

perigo de dano está caracterizado, na medida em que o agravado pode, a qualquer momento, transferir, ceder

ou realizar negócio sobre o imóvel livremente, colocando em risco o resultado útil do processo e danos

irreparáveis; a averbação da existência da ação é sobremaneira reversível, pois não fere o direito de

propriedade, na medida em que se trata de mera averbação acerca da existência do litígio judicial sobre os

imóveis, com o objetivo de dar publicidade a terceiros
” (sic).

Acerca dos pressupostos para a tutela pleiteada, a recorrente afirma que seu direito
“está consubstanciado em instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre o falecido e o
a
gravado, de dois imóveis rurais, contudo, que este não realizou a devida entrega de documentos para

providenciar a transferência de titularidade”
(sic).

Sustenta que o
“agravado está com o imóvel livre e desimpedido para realizar

qualquer alienação e a falta de averbação da existência da ação à margem das matrículas dos imóveis não

restringe eventual venda, bem como, torna remota a possibilidade de o eventual interessado ter ciência da

existência de litígio envolvendo os imóveis”
(sic).

Alega ainda que
“a medida não impede o Agravado de exercer os seus direitos de

proprietário, tais como a fruição, uso e gozo, mas tão somente dá publicidade a terceiro de que determinado

bem poderá ser objeto de litigância futura, de forma que, caso o futuro alienante assuma os riscos da compra, o

negócio jurídico deverá ser concretizado”
(sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja determinada a averbação da existência da presente ação à margem das matrículas dos imóveis, objeto da contenda.

A tutela recursal foi
deferida
por mim,
em 16/11/2022, conforme decisão de Id 147513665.

Contraminuta ofertada no Id 156256691, pelo desprovimento.

A agravante anexou guia de recolhimento do preparo recursal no Id 146437677.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne recursal reside no inconformismo da agravante com o indeferimento do pedido de averbação do feito às margens das matrículas dos imóveis, objeto da contenda.

Consoante relatado, o caso na origem envolve ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória, aforada pela agravante (Sirlene) em desfavor do agravado (Valdinei), com o escopo de reivindicar imóveis rurais adquiridos no ano de 2009 por seu esposo Claudinei Rodrigues Pereira (falecido em 2014).

Pois bem. Sabe-se que a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel se presta para precaver terceiros eventualmente adquirentes acerca da ação.

Desse modo, como a antecipação da tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão, é necessário proteger, desde o início do
processo
, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, acaso ao final seja dada procedência aos pedidos.

Segundo a Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, é perfeitamente viável o registro e averbação do litígio. Vejamos:

“Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I – o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

(...)

II – a averbação:

(...)

12) das decisões,
recursos
e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados; (...)”.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato particular de compra e venda acostado no Id 94689039, demonstra o negócio jurídico firmado em 25/09/2009 entre Valdinei Rodrigues Pereira (promitente vendedor) e Claudinei Rodrigues Pereira (promitente comprador), correspondente aos imóveis rurais objeto da ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória, enquanto a certidão de casamento realizado em 07/11/2008 (Id 94689036) comprova o vínculo conjugal entre a autora da ação/agravante (Sirlene) e o promitente/comprador das áreas rurais objeto da ação judicial (Claudinei).

Além disso, a agravante anexou ainda no Id 94691701, cópia das primeiras declarações apresentadas nos autos do inventário do
de cujus
Claudinei Rodrigues Pereira, sem a inclusão dos imóveis rurais que teriam sido adquiridos por força do referido contrato particular de compra e venda, situação a ser regularizada, a tempo, modo e perante o juízo competente.

Assim, em atenção ao poder geral de cautela, mostra-se prudente a averbação da lide junto às matrículas dos imóveis, como meio de dar conhecimento para terceiros acerca da instauração da demanda judicial, de forma a prevenir novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes, assim como, ao risco do resultado útil do processo.

Importante ressaltar que, muito embora a ação cominatória ainda esteja em seu início (recepcionada e com expedição do mandado de citação), a medida ora postulada não produz restrição ao direito de propriedade, tampouco efeito expropriatório ou de afetação à posse, sem demonstração de irradiar qualquer prejuízo ao agravado.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo (TJMT. Agravo de Instrumento Nº 1013833-27.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. J. em 08/06/2020)”
(TJ-MT 10121935220208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos”
(TJ-MT 10260645220208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA. Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo”
(TJ-MT - AI: 10138332720198110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Portanto, à averbação no registro do imóvel, indicando a existência da demanda judicial em espeque, consubstancia forma de resguardar os interesses das partes interessadas, bem como de eventuais adquirentes da propriedade do imóvel em litígio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar à averbação da existência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória nº. 1022242-75.2022.8.11.0003 junto à margem das matrículas dos imóveis rurais nºs. 493 e 329 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023